Tribunal: TJBA
Processo: 0000995-61.2008.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000995-61.2008.8.05.0052

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: EDVAN JOSE DA SILVA

Advogado(s): NADYJANE OLIVEIRA AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIAD
O
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO
.
ART. 121,
§
2º
,
INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
.
INSURG
ENTE DENUNCIAD
O
P
ELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR
MOTIVO FÚTIL
E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA
QUE ENTENDEU COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA EM RAZÃO DA PROVA ORAL E PERICIAL ACOSTADA AOS FÓLIOS.

TESES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, E
S
TREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. PRECEDENTES. MANANCIAL PROBATÓRIO QUE IMPLICA A SUBMISSÃO D
O
RECORRENTE AO
JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
.
COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA NO CASO EM TELA
.
CONFIGURADO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO NESTA FASE PROCESSUAL, O QUAL NÃO DEMANDA O MESMO NÍVEL DE CERTEZA QUE UM ÉDITO CONDENATÓRIO
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Edvan José da Silva
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
da Vara
Criminal
da Comarca de
Casa Nova
/Ba
, Dr
a
.
Rafaele Curvelo Guedes dos Anjos
, que
o
pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121,
§ 2º, inciso II
,
do Código Penal (homicídio
consumado,

qualificado

por motivo fútil)
.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na
noite de 12.10.2006, na região de Santana do Sobrado, Município de Casa Nova/Ba, o ora Recorrente por motivo fútil e com emprego de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Antônio Carlos Santos Souza, considerando anterior desentendimento ocorrido há aproximadamente 7 (sete) anos
.

3.
PARECER MINISTERIAL.
O judicioso Parecer Ministerial, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça
Nivea Cristina Pinheiro Leite
, opina pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
, considerando, em síntese, que “
na etapa processual em questão, a perquirição minudente de fatos e provas significa subtrair à Corte Popular a completa apreciação da causa, em inteira afronta à competência que expressamente lhe atribuiu a Constituição Federal.”

4.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA
QUE NÃO MERECE CENSURA. RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM DE ALBERGAMENTO. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVEL NO CASO SOB COMENTO
.

A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
).
Esta Colenda Turma Criminal, ademais, possui uníssona esteira intelectiva no sentido de que “Na fase de pronúncia, só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostra estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0300216-45.2014.8.05.0271, Relatora Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 12/08/2021).
Verifica-se,
na espécie,
a
comprovação da materialidade delitiva, bem como dos indícios de autoria, revelando-se constatado o
stantard
probatório exigido neste momento processual – o qual se configura menos robusto do que o necessário para fundamentar um édito condenatório.
No caso em tela, o
decisum
farpeado consignou, acerca da hipótese de absolvição sumária, que a “versão apresentada [pelo Réu] não consegue se impor ou afastar a acusação de homicídio qualificado consumado.”

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000995-61.2008.8.05.0052
, tendo como
Recorrente

Edvan José da Silva

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11